Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-63.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705236-63.2023.8.07.0017 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DAYANA RAMIRA SOUZA GOMES AGRAVADO: MARCUS FABIO LEITE ANDRADE DESPACHO Intime-se a agravante a comprovar a distribuição da Reclamação interposta. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora